Tribunal: TJPA
Processo: 0807032-27.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807032-27.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 9A VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL COMARCA DE BELÉM – JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO JUÍZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM – ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CÓDIGO PENAL –
A pena do delito em questão, possui a pena máxima de 03 (três) anos, estando, portanto, fora do âmbito de competência do Juizado Especial Criminal, o qual é responsável por julgar crimes de menor potencial ofensivo, nos termos do que dispõe a Lei 9.099/95. Diante disso, o Juízo competente para processar e julgar o fato criminoso é o Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém - PA.
Conflito
conhecido e improcedente para declarar a competência o MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, 22ª Sessão Ordinária por videoconferência, à unanimidade dos votos, em conformidade com o parecer ministerial, em declarar a competência em favor do
MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
ora suscitado, nos termos do voto da relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des.

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo de

Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
que entendeu ser incompetente para atuar no presente feito, em face do Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém.

Consta dos autos, que foi oferecida queixa-crime por parte da Congregação da Imaculada Conceição, de nome fantasia Colégio Santa Madre, contra Agnaldo José Barbosa de Campos e Risete Maria Barbosa de Campos, pela prática do delito tipificado no art. 163, parágrafo único, IV do CPB.

Inicialmente, a petição inicial foi distribuída à 3ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, a qual declinou a competência para o juiz singular, em virtude da pena máxima do delito imputado aos querelados ser de 03 (três) anos, portanto, superior ao limite exigido pelo artigo 61, da Lei 9.099/95.

Redistribuídos os autos, Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital, acolheu a manifestação do 12º Promotor de Justiça da Capital, reconhecendo a sua incompetência e determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, para decidir sobre o presente.

Distribuídos os autos a minha relatoria, determinei o encaminhamento ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que se manifestou pelo conhecimento e no mérito pelo provimento recursal, para ser declarada a competência do
Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém
para processar e julgar o feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente Conflito de Jurisdição.

A questão ora em apreço funda-se em definir qual o Juízo competente para processar e julgar a conduta delitiva tipificada no artigo cometida contra a menor, vítima do crime do artigo 163, parágrafo único, IV, do CP.

Em análise dos autos verifica-se que o representante do Colégio Santa Madre ofereceu queixa-crime contra Agnaldo José Barbosa de Campos e Risete Maria Barbosa de Campos, pela prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, IV do CPB, em razão de terem quebrado as placas de sinalização de trânsito do colégio.

A pena do delito em questão, possui a pena máxima de 03 (três) anos, estando, portanto, fora do âmbito de competência do Juizado Especial Criminal, o qual é responsável por julgar crimes de menor potencial ofensivo, nos termos do que dispõe a Lei 9.099/95:

“Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência.

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.”

Diante disso, entendo que o Juízo competente para processar e julgar o fato criminoso é o Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Por todo o exposto, conheço do Conflito e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, julgo improcedente o pleito, para declarar por competente o Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

É como voto.

Belém, 30/03/2022